Tribunal: TJSP
Processo: 2189960-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de "Anulação de Ato jurídico cumulada com Anulação de Doação Inoficiosa" - Decisão que indeferiu o pedido dos benefícios da Assistência Judiciária aos autores - Inconformismo – Acolhimento - Ausência de elementos que permitam afastar a hipossuficiência alegada - Recurso provido.